Tribunal: TJBA
Processo: 8004860-19.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8004860-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: HELENA FERRAZ DO PRADO FIGUEIRA Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE (GEAC). PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RENOVAÇÃO MENSAL DO PRAZO. REJEIÇÃO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. CARÁTER GERAL DA VANTAGEM. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por professora estadual contra ato omissivo atribuído ao Secretário da Administração do Estado da Bahia, consistente na não implantação da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), prevista na Lei Estadual nº 8.261/2002. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se há decadência na impetração diante da alegada omissão administrativa; (ii) saber se a GEAC possui natureza geral apta a justificar sua concessão independentemente da efetiva regência de classe; (iii) saber se a concessão judicial da verba afronta a Súmula Vinculante nº 37, do STF. III. Razões de decidir 3. A prejudicial de decadência deve ser rejeitada, pois a omissão administrativa caracteriza relação de trato sucessivo, com renovação mensal do prazo para impetração. 4. A GEAC, embora originalmente condicionada à regência de classe, teve seu alcance ampliado por alterações legislativas, passando a abranger hipóteses que evidenciam seu caráter geral. 5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a natureza genérica da gratificação, sendo indevida a negativa de sua implementação quando ausente prova de situação excepcional que impeça o pagamento. 6. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37, do STF, pois o provimento judicial limita-se a assegurar direito previsto em lei, à luz do princípio da isonomia. 7. Demonstrado o exercício da atividade docente e não comprovada qualquer causa legal impeditiva, é devido o pagamento da GEAC no percentual máximo previsto. IV. Dispositivo 8. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65 e parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8014279-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seção Cível de Direito Público, j. 10.09.2022; TJBA, MS nº 8022853-80.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Cármen Lúcia Santos Pinheiro, j. 09.09.2022; STF, Súmula Vinculante nº 37. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8004860-19.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante HELENA FERRAZ DO PRADO FIGUEIRA, e como impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, no mérito, em rejeitar a prejudicial de decadência e conceder a segurança vindicada, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator